Tribunal: TJES
Processo: 0022230-73.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022230-73.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA EIRELI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. INADIMPLEMENTO. SALDO INSUFICIENTE NA CONTA. COBRANÇA DE ENCARGOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1. A previsão contratual de compensação das parcelas relativas em determinada conta específica afasta a responsabilidade da instituição financeira de restituição de encargos quando inexistente saldo suficiente, sendo incumbência da contratante o gerenciamento da sua dívida, nos termos do contrato.

2. A incidência de encargos decorrentes do inadimplemento constitui exercício regular do direito do banco, não constituindo ato ilícito passível de ressarcimento. Art. 188, I, CC. Precedente do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022230-73.2016.8.08.0035

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ECOS ENGENHARIA DE COMUNICACAO E SEGURANCA EIRELI

ADVOGADO : KARLA CECILIA LUCIANO PINTO - OAB ES3442

RECORRIDO : ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - OAB SP138723

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia diz respeito à cobrança de encargos relativos a empréstimos contratados pela empresa Autora junto à instituição financeira, compensados em contas mantidas pela mesma.

A pessoa jurídica afirma a responsabilidade civil da instituição financeira pela compensação das parcelas relativas aos empréstimos. Afirmou, pois, que
“na maioria das situações que gerou o pagamento de encargos financeiros, havia saldo positivo na conta virtual. O que não havia era a transferência desses valores para a conta real, de forma a possibilidade o pagamento dos débitos vinculados àquela conta
”.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, o que a Autora pretende seja reformado pelo presente recurso.

Entretanto, não vejo como modificar o julgado de origem.

Em breve síntese, a empresa pleiteia o reconhecimento de que, para a compensação das parcelas dos empréstimos contraídos por ela, incumbiria à instituição financeira realizar transferências entre as suas contas (principal, na qual foi depositado o valor dos empréstimos, e a conta vinculada, indicada nos contratos).

De todo modo, os negócios jurídicos previam, expressamente, o seguinte:

3. Modo de pagamento –
Pagaremos todos os valores por nós devidos em decorrência desta Cédula mediante débito que o Itaú Unibanco fará na conta corrente de depósito
indicada no subitem 1.11,
que deverá ter saldo disponível suficiente
, para o que fica, desde já, o
Itaú Unibanco
expressamente autorizado.

3.1.
A insuficiência de saldo disponível na conta corrente de depósito configurará atraso no pagamento.

3.1.1. O
Itaú Unibanco
poderá, a seu critério, transferir valores da conta vinculada indicada no subitem 1.2 para a conta corrente de depósit
o indicada no subitem 1.11 para nela gerar saldo suficiente para acolher os débitos.

A previsão contratual é extremamente clara no sentido de que: (i) o débito das parcelas devidas seria feito na conta corrente de depósito; (ii) a insuficiência de saldo disponível na referida conta configuraria atraso; e (iii) a instituição financeira
poderia (não deveria)
realizar transferência entre as contas indicadas.

Não há dúvida quanto à forma de pagamento da dívida.

O pagamento das parcelas seria feito pela conta corrente de
depósito
, incumbindo à contratante, ora Recorrente, a responsabilidade pelo gerenciamento do saldo, a fim de que tivesse valor suficiente para o pagamento da dívida.

Ainda que houvesse previsão de que a instituição financeira
poderia
realizar determinada transferência, a conduta ficaria a critério do banco, não sendo obrigação do mesmo o manejo das contas para cobrir os débitos assumidos espontaneamente pela empresa Autora.

Dessa maneira, inexistindo saldo suficiente na data aprazada (o que sequer fora questionado pela Demandante) e, de acordo com os ditames expressos dos contratos, incorrendo em mora, não há que se falar em ato ilícito por parte da instituição financeira, tampouco de responsabilização da mesma pelo pagamento de quaisquer valores a título de danos alegadamente suportados pela contratante, inadimplente, sejam eles de ordem patrimonial ou moral.

Não se trata de interpretar o contrato de maneira favorável ao consumidor em caso de dúvida, se fosse o caso, mas sim de previsão contratual expressa, sem dubiedade, em evidente descumprimento manifestado pela contratante.

De fato, a incidência dos encargos inerentes à mora decorrente do inadimplemento do contrato, no exercício regular do direito por parte da instituição financeira, inexistindo ilegalidade que justifique a condenação pretendida, nos termos do disposto no art. 188, I, do Código Civil.

Nessa linha, o c. STJ:

ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FORMULADA PELA UNIÃO CONTRA PREFEITO ELEITO QUE TEVE O REGISTRO DE SUA CANDIDATURA POSTERIORMENTE INDEFERIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DECORRENTES DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR. GARANTIA DO LIVRE ACESSO À JUSTIÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. Ainda que o indeferimento do registro da candidatura tenha dado causa à eleição suplementar de Prefeito, não se configura a ilicitude da conduta do candidato eleito, capaz de ensejar o ressarcimento pecuniário almejado pela União, visto que exerceu regularmente o direito de invocar a tutela jurisdicional para garantir sua presença no pleito, alcançando inicial deferimento pelo juízo eleitoral de primeira instância.

2.
Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos "os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido".

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.596.589/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

Logo, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador
Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)